Tribunal: STF
Processo: Rcl 63684
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gol Linhas Aéreas S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no processo n. 0000642-15.2019.5.13.0003, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    A reclamante narra ter o órgão reclamado reconhecido sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas por empresa fraqueada (DI Cargas Aéreas Ltda.), por intermédio da qual o beneficiário lhe prestava serviços. Acrescenta que o beneficiário era sócio da franqueada.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 



    Sustenta “descaracterizado o contrato de franquia, mediante uma interpretação equivocada da realidade contratual e das próprias natureza e essência do contrato de franquia”.



    Argumenta, ainda, que se postulava, na ação originária, vínculo empregatício com a ora reclamante e que o acórdão reclamado extrapolou os limites do pedido, ao estabelecer condenação subsidiária.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, foi declarada a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços terceirizados, nos seguinte termos: 



    [...]



    Pela análise dos depoimentos acima, vê-se claramente que a empresa GOL se fazia representar pelo reclamante, que estipulava metas a serem cumpridas, ministrava cursos, fazia os funcionários usar fardas e crachás como se fossem funcionário da empresa, inclusive, tendo concedido ao reclamante, benefícios somente concedidos a seus funcionários. 



    Desta forma, apesar do esforço da reclamada a fim de demonstrar a existência de contrato de franquia, é possível, facilmente, perceber o desvirtuamento desta modalidade contratual civil, com a finalidade de impedir a incidência de normas trabalhistas, e, notadamente, da sua responsabilização subsidiária. 



    Isso porque, por meio da contratação de empresas do qual a reclamada exigia que o reclamante fizesse parte do quadro social, a reclamada na realidade, transferiu uma parcela de suas atividades, instrumentais para realização de outras que constituem efetivamente seu objeto de exploração econômica. 



    Muito diferentemente do que ocorre com o contrato de franquia, caracterizado, sobretudo, pela autonomia administrativa e interdependência absoluta entre as atividades desenvolvidas pelo franqueado e franqueador. A ingerência que se a lei admite, neste caso, é apenas limitada à transferência dos métodos, conhecimentos, marcas e tecnologia que conferem à empresa franqueadora o kwon how naquela atividade, tudo nos termos da Lei n. 13.966/2019.



    Desta forma, considerada a ingerência da empresa franqueadora sobre a franqueada, em manifesta demonstração da utilização do contrato cível de franquia como simulacro para disfarçar a intermediação fraudulenta de mão-de-obra, impõe-se reconhecer como descaracterizado o ajuste formal entabulado entre as partes para dar lugar à responsabilização da franqueadora pelo pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos, nos termos do art. 9.º da CLT c/c Súmula n.º 331 do TST. 



    Houve, no caso dos autos, típica terceirização lícita de serviços, o que atrai a incidência da diretriz da Súm. 331, IV, do C. TST.



    Cabe destacar que apesar do reclamante não ter promovido a demanda contra a empresa em que supostamente era sócio, trata-se, aqui como já dito de terceirização lícita, onde a reclamada deve ser condenada de forma subsidiária. 



    Vale lembrar que a Súmula n.º 331 do TST tem por escopo proteger o trabalhador da terceirização, prática que invade as relações empresariais, vulnerando os direitos dos trabalhadores. Sendo necessário se encontrar soluções para harmonizar os valores sociais aos econômicos, não há como aceitar uma total desoneração do tomador de serviços. Afinal, frise-se, esse também se beneficiou da força de trabalho do empregado.



    Releva transcrever, em parte, o caput do art. 170 da Constituição da República, que tem por escopo fincar o primado do trabalho:



    [...]



    Assim, apesar de concluir para invalidade do contrato de franquia existente entre as partes, tenho que o processo trata de terceirização lícita, na forma como já decidiu o Colendo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 958252 e da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida, devendo então a reclamada ser condenada sob responsabilidade subsidiária. 



    Sendo a condenação de forma subsidiária, não há que se falar em obrigação de fazer por parte da empresa reclamada, eis que não foi a real empregadora do reclamante, tendo apenas se beneficiado dos seus serviços.



    Entretanto, deve a empresa ser responsável pelo pagamento, de forma subsidiária, das verbas rescisórias e trabalhistas do contrato de trabalho, devendo ser considerado o salário do reclamante no valor de R$ 1.766,00 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais), valor este informado pela própria reclamada no Id. N. 468b154, pág. 02, equivalente ao do Gerente Administrativo da empresa reclamada, devendo ser considerado, ainda, como data de início do labor o dia 01.09.2014 e como data final 31.03. 2019.



    Observo que o Tribunal reclamado, não obstante tenha considerada lícita a terceirização, condenou a ora reclamante a responder subsidiariamente por obrigações trabalhistas devidas por empresa contratada para a prestação de serviços a partir do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim, especialmente pelo desenvolvimento de atividades típicas de empregados pelo ora beneficiário.



    Nesse contexto, o ato reclamado está em descompasso com o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente